Tribunal: TJDFT
Processo: 0704815-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. PERDA DO MOVIMENTO DO BRAÇO ESQUERDO. DANO MORAL. DANO REFLEXO. PENSÃO MENSAL. VALORAÇÃO.
I - Com base no conjunto probatório e fático constante no processo, é possível afirmar que ficou demonstrado o nexo causal entre a conduta comissiva de agente estatal e a situação danosa descrita na demanda.
II - A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva e deve ser aferida mediante a verificação da ocorrência de ato imputável à Administração Pública, o nexo causal e o dano.
III – Os genitores de criança que suportou lesão no momento do parto o que afetou os movimentos do seu braço esquerdo sofrem dano moral indenizável por reflexo. Jurisprudência do e. STJ.
IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação parcialmente provida.